Tribunal: STF
Processo: RE 82215
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO NO ACÓRDÃO ORIGINADO DE EQUÍVOCO DA ATA DE JULGAMENTO - ADMISSIBILIDADE. 
CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVAM A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO
EMBARGADO ORIGINADO DE EQUÍVOCO CONSTANTE DA ATA DE JULGAMENTO, MORMENTE QUANDO HÁ EVIDENTE CONTRADIÇÃO ENTRE A PARTE CONCLUSIVA DO ARESTO E O VOTO DO RELATOR, REFERENDADO, À UNANIMIDADE, PELA TURMA JULGADORA. 
EMBARGOS RECEBIDOS.